Tribunal: TJMT
Processo: 1030943-93.2020.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030943-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), NILTON GUIMARAES DE OLIVEIRA (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RATIFICOU O ACORDÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTAS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 876/STJ. ACÓRDÃO RATIFICADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Reapreciação de Apelação Cível por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação. A reapreciação decorre de suposta divergência entre o acórdão anteriormente proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo e a tese firmada no Tema n. 876 do Superior Tribunal de Justiça, referente à dispensabilidade da indicação do CPF ou CNPJ na petição inicial da execução fiscal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo STJ no Tema n. 876.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 876 do STJ limita-se a vedar o indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF do executado, não alcançando hipótese de extinção superveniente do processo após regular processamento, intimação para emenda e persistência da inércia do exequente, o que justifica a aplicação da técnica do
distinguishing
.

4. A ausência contínua do CPF compromete a individualização segura do executado, inviabiliza pesquisas patrimoniais e compromete a utilidade prática da execução, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV e §1º, do CPC.

5. O juízo de retratação somente se impõe diante de conflito direto entre o acórdão recorrido e precedente repetitivo vinculante, o que não ocorre quando a decisão se funda em hipótese distinta daquela abrangida pelo Tema 876 do STJ.

6. O Tema 1.184 do STF, as Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025, bem como os precedentes citados, corroboram a possibilidade de extinção da execução fiscal inviável, em atenção aos princípios da eficiência e da racionalização da atividade jurisdicional.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Acórdão ratificado em juízo de retratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, II, 321, 485, IV e §1º, 927, III; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; CF/1988, art. 37; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 876 dos recursos repetitivos; STF, Tema 1.184 da repercussão geral; TJMT, N.U 1024388-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1503783-87.2019.8.26.0024, Rel. Des. Marcos Soares Machado, 15ª Câmara de Direito Público, j. 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reapreciação da
Apelação Cível
determinada
pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, com a devolução dos autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

A medida decorre do fato de o acórdão, objeto de Recurso Especial, divergir da tese firmada no Tema n. 876, de recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça, ao extinguir a execução fiscal sob o fundamento da ausência de indicação do CPF do executado.

No julgamento anterior, esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na inexistência de indicação do CPF da parte executada, nos termos do artigo 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025.

Contra a decisão colegiada, o Município de Rondonópolis interpôs Recurso Especial (Id 355912886).

A Vice-Presidência deste Tribunal, em decisão proferida em 8.4.2026, determinou a devolução dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, à luz da orientação firmada no Tema n. 876 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Id 357218372).

A intervenção do Ministério Público foi dispensada, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026